Tribunal: TJBA
Processo: 8066425-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066425-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: H. L. S. D. J. S. e outros

Advogado(s)
:
SUED DA SILVA SOARES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Operadora de Plano de Saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com TEA, incluindo terapias pelo método ABA e Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar/domiciliar. A Recorrente alega que o AT possui natureza pedagógica, excluída da cobertura contratual, e afirma possuir rede credenciada apta para as demais terapias.

II. Questão em discussão

2. Discute se a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de Acompanhante Terapêutico (AT) para atuação em ambiente escolar e domiciliar, bem como a manutenção das demais terapias multidisciplinares prescritas.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98. O tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para TEA (Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional) é de cobertura obrigatória, devendo ser prestado preferencialmente na rede credenciada, se comprovada sua aptidão técnica, ou custeado na rede particular em caso de incapacidade da rede própria.

4. O serviço de Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar possui natureza eminentemente pedagógica e de socialização, inserindo se na esfera da educação inclusiva e da assistência social, de responsabilidade do Estado e das instituições de ensino (Lei nº 13.146/2015), extrapolando o objeto do contrato de assistência médica suplementar.

5. Não cabe à operadora de saúde arcar com custos de profissionais de apoio escolar ou domiciliar, sob pena de desequilíbrio contratual, devendo a obrigação limitar se às intervenções terapêuticas em ambiente clínico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiário com TEA, preferencialmente em rede credenciada apta. 2. A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar, por se tratar de serviço de natureza pedagógica e educacional, estranho à cobertura assistencial médico-hospitalar contratada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8066425-81.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, e, como agravado,
H. L. S. DE J. S.
, representado por
WELLINGTON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)